Tribunal: CARF
Processo: 10880.989335/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989335/2009-01
Recurso
Embargos
Resolução no
3401-007.727 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO
Embargante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o feito
em diligência para que a unidade de origem: 1. analise a DCTF retificadora; 2. intime a empresa
a apresentar os documentos necessários à sua comprovação (da DCTF retificadora); 3. elabore
relatório conclusivo a respeito da análise feita; e 4. cientifique a empresa do resultado da
diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento. Vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
(relator), Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Roberto da Silva e Renan Gomes Rêgo, que
votavam por acolher os embargos, com efeitos infringentes. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Carolina Machado Freire Martins.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado(a)), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di
Giovanni.

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989335/2009-01
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

1.1. Trata-se de Embargos de Declaração em Acórdão desta Turma de minha
relatoria assim ementado:
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório
das partes.
PROVA. DCTF. INSUFICIÊNCIA.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
1.2. A Embargante levanta três tópicos em seus aclaratórios: (i) da jurisprudência
remansosa desse E. CARF sobre o tema, no sentido de que a transmissão de DCTF Retificadora
antes da prolação de Despacho Decisório não obriga o Contribuinte a apresentar justificativas; e
(ii) da existência efetiva de esclarecimentos e de documentação comprobatória da origem e
legitimidade do crédito pleiteado, conforme acostado no Recurso Voluntário de fls. 167/177,
sendo admitida apenas a primeira tese.

Voto Vencido:
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Alega a Embargante omissão acerca da tese da FORÇA PROBANTE DA
DCTF RETIFICADORA antes do despacho decisório, fato que, em seu entender a dispensaria
de apresentar justificativas (leia-se, provas) do direito alegado.
2.2. Por se tratar de questão mérito em que as provas dos autos permitiam análise
de liquidez e certeza dos créditos, votei por conhecer os Embargos e o Recurso Voluntário sendo
vencido, neste ponto, pelo voto qualificado.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e acolho os embargos de
declaração.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor:
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Redatora designada.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-007.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989335/2009-01

Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões no
presente processo no tocante aos elementos de prova para fins de reconhecimento do direito
creditório.
No tocante ao momento da apresentação da DCTF retificadora a discussão está
consolidada, tendo em vista que a própria Receita Federal, assim como o CARF, autorizam a
retificação após o envio de PER/DCOMP, inclusive em momento posterior ao indeferimento de
restituição ou à não homologação de compensação. Veja-se:
Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015 Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As informações declaradas em DCTF
– original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado
em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que
não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Acórdão no 3402-004.383 - 4aCâmara/2aTurmaOrdinária, de 30/08/2017
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
COFINS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
DCTF RETIFICADORA. EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU.
NOVO JULGAMENTO PELA DRJ. A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é
admitida pela legislação, substitui a original em relação aos débitos e crédito nela
declarados. A sua apresentação após a não homologação de compensação, por ausência
de saldo de créditos na DCTF original, tem como consequência a desconstituição da
causa original da não homologação, cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de
despacho devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito do sujeito
passivo.Contudo, havendo no decorrer do processo tal verificação por parte autoridade
fiscal de origem, que por sua vez gerou o devido direito à nova manifestação de
inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os autos para julgamento da
Delegacia da Receita Federal competente, evitando a supressão de instância no processo
administrativo (artigo 60 do Decreto 70.235/72)
Ademais, no presente caso, não se observa omissão absoluta por parte do
contribuinte que trouxe elementos que poderiam embasar a análise do seu direito. Ou seja, foram
apresentados documentos que, para o contribuinte, amparavam o direito pleiteado.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-007.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989335/2009-01

Nesse específico contexto, à luz do direito de defesa do contribuinte, a autoridade
julgadora, em entendendo pela ausência de documentos, poderia ter determinado a intimação do
contribuinte para apresentar outros esclarecimentos e eventual documentação.
É certo que para fins de admissão do direito creditório pleiteado, não basta que o
pagamento seja localizado/identificado, é necessário que se confirme se este representa, de fato,
pagamento realizado a maior ou indevidamente, apto a validar o crédito alegado. No entanto,
esta verificação sequer chegou a ser realizada, sob o fundamento de que seria indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
No entanto, entendo que a fundamentação, neste ponto, não encontra respaldo nas
normas de regência. Veja-se que o já citado Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015, já
estabelece que “retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.”
Diante disso, com a devida vênia, entendo que não houve proporcionalidade no
ônus atribuído ao contribuinte. Ao entender que existiam situações não esclarecidas pelo
conjunto das provas trazidas ao autos, poderia ter demandado novos esclarecimentos por parte do
sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente.
Finalmente, também pelo princípio da verdade material, em entendendo pela
insuficiência de elementos, deveria a autoridade julgadora solicitar documentos complementares
que pudessem formar sua convicção, neste caso, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado, ainda que considerada insuficiente. Nesse trilhar seguiu a 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
Acórdão no 9303-005.226:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No âmbito do processo administrativo, a necessidade de comprovação das
alegações, neste caso indiscutivelmente atribuída de forma precípua ao contribuinte, não engessa
o ônus da prova, de modo a imobilizar o Fisco, que não pode apenas observar os elementos
probatórios, sem aprofundar a análise do direito pleiteado sob o fundamento de que não restou
demonstrado o equívoco, ao mesmo tempo em que não oportuniza à parte a apresentação de
outros meios de comprovação dos fatos.
Outrossim, todos os documentos constantes dos autos, considerando-se que o
destinatário direto das provas, conforme art. 371 do CPC, é o julgador, ou ainda, o processo em
sentido amplo, devem ser analisados.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-007.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989335/2009-01

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o feito em diligência para que a unidade de
origem:
1. analise a DCTF retificadora;
2. intime a empresa a apresentar os documentos necessários à sua comprovação
(da DCTF retificadora);
3. elabore relatório conclusivo a respeito da análise feita; e
4. cientifique a empresa do resultado da diligência, oportunizando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
Fl. 381
DF CARF MF
Original